Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes e receptação. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade.

1 - A gravidade concreta do crime –- tráfico de entorpecentes e receptação -- e a reiteração criminosa do paciente – que tem condenações definitivas por crimes de mesma natureza - justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva e não a fatos novos que justifiquem a manutenção da prisão, ou seja, - se o perigo gerado pela liberdade do réu é contemporâneo ao decreto da prisão.

3 – Se há contemporaneidade entre o decreto da prisão preventiva e os fatos que a justificaram, e persistem os motivos da prisão cautelar - gravidade em concreto do crime e risco de reiteração delitiva, mantém-se a prisão.

4 – Ordem denegada.